Tribunal: CARF
Processo: 10166.721699/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721699/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
GILBERTO VIEIRA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721699/2010-96
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721699/2010-96

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 183/196, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2007 e 2009. O crédito tributário apurado está assim
constituído:
Imposto...
8.453,50
Juros de Mora (calculados até 6/2010)...
1.787,91
Multa (passível de redução)...
6.340,12
Valor do Crédito Tributário Apurado...
16.581,55
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de
Início de Fiscalização, intimações e Termos de Continuidade do Procedimento Fiscal,
todos devidamente notificados ao contribuinte.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 190/193, consta que a presente ação fiscal foi
levada a efeito em decorrência de investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram identificadas, mediante
diversos cruzamentos de informações nos sistemas da RFB, várias pessoas que se
beneficiaram de restituições indevidas, cujas declarações foram transmitidas utilizando-
se de determinados Protocolos de Internet – IP.
O esquema para se beneficiar das restituições indevidas era executado por um grupo
comandado por Luis Joubert dos Santos Lima, conhecido por Dr. Santos, o qual cobrava
pelos “serviços” de elaborar declarações com deduções fictícias, além de exigir um
percentual sobre o valor do imposto restituído indevidamente.
A pedido do Ministério Público Federal, foi expedido Mandado de Busca e Apreensão
pelo juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No cumprimento
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721699/2010-96

do referido mandado, foram apreendidos computadores e documentos em residências e
escritórios de pessoas que participaram da fraude tributária efetuada nas declarações de
ajuste anual de vários contribuintes.
A DRF/Brasília – DF, de posse dos documentos relativos à investigação realizada pelo
ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão determinada pela
Justiça Federal em Brasília, expediu aproximadamente setecentos Mandados de
Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem a esta ação fiscal.
Em 21/12/2009, o MPF no 731.09 foi encerrado parcialmente, com lavratura de auto de
infração controlado nos autos do processo no 10166.722086/2009-32.
O contribuinte, depois de várias intimações, apresentou documentação que julgou
pertinente acerca de sua movimentação bancária, fls. 77/106.
Depois de apreciar a documentação apresentada pelo fiscalizado, a autoridade lançadora
constatou a seguinte infração, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos às
fls. 185 e 191/192:
001 – Depósitos bancários de origem não comprovada
Exercício
Valor
2007
15.000,00
2009
15.740,00

DA IMPUGNAÇÃO
Depois da ciência do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação às fls. 199/202.
O impugnante alega que a quantia de R$ 30.740,00 é oriunda de empréstimo concedido
por seu irmão – Antônio Vasconcelos Vieira –, recurso utilizado para pagamento de
dívidas junto ao Banco Real e saneamento de suas finanças perante o Banco de Brasília.
Acrescenta que devolveu ao seu irmão R$ 10.000,00 e R$ 16.000,00, em 19/5/2008 e
10/2/2009, respectivamente.
Menciona que o valor tomado por empréstimo de seu irmão não foi utilizado para
aumento de patrimônio ou de rendimentos, uma vez que possui somente o salário como
renda.
Recorre a enunciado do TRF/1a Região e à súmula do extinto Tribunal Federal de
Recursos para afirmar que é ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Para provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 203/212.
Requer a improcedência do lançamento.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 19/09/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) inexistência de omissão de rendimentos - a origem dos depósitos em conta
bancária está comprovada nos autos
É o relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721699/2010-96

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada, acrescidos de multa e juros, relativos aos
anos-calendários 2006 (julho – R$ 15.000,00) e 2008 (maio – R$ 15.740,00), onde o Recorrente
alega que esses valores são oriundos de empréstimo de seu irmão, Antônio Vasconcelos Vieira,
sendo tais recursos utilizados para pagamento de dívidas junto ao Banco Real e saneamento de
suas finanças perante o Banco do Brasil, tendo anexado aos autos extratos bancários para
comprovar o empréstimo realizado. Alega ainda que pelo fato do empréstimo ter sido feito por
seu irmão, dispensou-se qualquer formalidade documental, o que reforça a tese de comprovação
da origem do valor por meio de perícia em sua conta bancária
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721699/2010-96

contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721699/2010-96

No caso em análise, não foi trazido aos autos contrato de mútuo entre as partes
que comprove a relação jurídica firmada, assim como o valor de tal avença, tampouco há prova
nos autos de que os valores depósitos em suas contas bancárias foram, de fato, realizados pelo
seu irmão.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo, logo
válida a forma verbal. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Ademais, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a
pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação
comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a
explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa
do depositante.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Da Multa de Ofício de 75%
Por fim, não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa
de ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de
confisco, por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721699/2010-96

Fl. 287
DF CARF MF
Original